Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706635-87.2024.8.07.0019 RECORRENTE: GILDAZIO DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3o DO CP). PRELIMINAR DE ILICITUDE. REJEIÇÃO. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADAS SUSPEITAS ACOMPANHADAS DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. MÉRITO. AUTORIA E MATERILIDADE CONFIRMADAS. LAUDO TÉCNICO CORROBORRADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ILÍCITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO ADEQUADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 155, § 3o, do Código Penal, pela prática de furto de energia elétrica, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas em imóvel comercial sem mandado judicial são ilícitas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância; e (iv) analisar a possibilidade desclassificação para ilícito administrativo; (v) verificar a possibilidade de alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso no estabelecimento comercial ocorreu diante de fundadas suspeitas de flagrante delito, o que afasta a necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988, não havendo violação à inviolabilidade de domicílio. 4. A autorização para entrada foi concedida por funcionário presente no local e, de todo modo, o imóvel se trata de estabelecimento aberto ao público, não amparado pela proteção constitucional da casa. 5. A autoria e a materialidade do furto de energia elétrica estão demonstradas por provas técnicas, imagens, termo de ocorrência e confissão do réu, todos compatíveis e corroborados pela atuação conjunta da Polícia Civil e da concessionária vítima. 6. A tese de insignificância é inaplicável, pois o prejuízo causado no valor de R$ 1.035,29 (mil e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a inexpressividade da lesão jurídica conforme orientação do STF. 7. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 155, § 3o, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para mera infração administrativa. 8. O regime semiaberto é adequado ante a reincidência e maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 155, §3o, do Código Penal; 5o e 6o, ambos da Lei 9.099/95, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância. Afirma que foram preenchidos os requisitos necessários e o STJ tem aplicado a insignificância em casos de furto de energia em que o prejuízo não ultrapassa patamares ínfimos, como no presente caso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, §3o, do Código Penal; 5o e 6o, ambos da Lei 9.099/95, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAIOR OUSADIA, REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo e do recurso especial, negando-lhe provimento. A defesa alega cerceamento de defesa e pleiteia a aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a maior ousadia e a reincidência do agravante, aliadas ao valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, impedem a aplicação do princípio da insignificância. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme jurisprudência do STJ. 4. A maior ousadia e a reincidência do agravante demonstram maior reprovabilidade e periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 5. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de interposição de agravo regimental, permitindo a apreciação pelo colegiado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A maior ousadia e a reincidência do réu afastam a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPP, art. 3o; RISTJ, art. 34, XI e XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.531.079/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024; STJ, AgRg no HC 872.997/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024; STJ, AgRg no HC 929.817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024. (AgRg no AREsp n. 2.655.815/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023